Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-12.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Tentativa de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Provas. Insuficiência. Vulnerabilidade relativa.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, desde que coerente com as demais provas.
2 – As versões da vítima e do réu - ambas verossímeis e confirmadas por testemunhas -, não permitindo concluir, com a certeza que o crime de fato ocorreu, são insuficientes para a condenação.
3 - A vulnerabilidade da vítima, exigida pelo art. 218-B do CP, é relativa. Pressupõe seja demonstrado que a vítima não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou por outra causa não pode oferecer resistência.
4 – Se a vítima, adolescente de 16 anos, ao supostamente receber proposta em dinheiro para manter relações sexuais, teve maturidade suficiente para não aceitar e procurar adulto que a levasse à delegacia, significa que ofereceu resistência. Não se enquadra como vulnerável para os fins do art. 218-B do CP.
5 - Apelação não provida.